Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-77.2016.8.11.0047
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000869-77.2016.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYKON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 066.359.661-02 (APELANTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Boris Gonzalo Rollao Cortez (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 010.973.321-52 (ASSISTENTE), JUAN CARLOS ROLLANO CORTEZ (ASSISTENTE), IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.786.301-70 (ASSISTENTE), DIEGO SANTOS DE ANDRADE - CPF: 035.985.332-33 (ASSISTENTE), JOAMILDO GONCALVES SANTOS - CPF: 022.529.991-79 (ASSISTENTE), LEILIANE PEREIRA RIBEIRO - CPF: 040.475.351-50 (ASSISTENTE), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (ASSISTENTE), ELSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 946.064.201-20 (ASSISTENTE), BORIS GONZALO ROLLANO CORTEZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
SIMPLES
–
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA –

1.
–
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À
PROVA
DESTES
AUTOS
PELO

NÃO
RECONHECIMENTO

DA LEGÍTIMA DEFESA

– INOCORRÊNCIA –

TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM
APOI
O
EM PROVAS

–

OPÇÃO
P
OR UMA DAS
VERS
ÕES
APRESENTADA
S AO JÚRI

–

SOBERANIA DOSVEREDICTOS –

2
.
REDUÇÃO DO DANO
INVIÁVEL – VALOR CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONSIDERAÇÃO ESSENCIAL DA EXTENSÃO DO DANO – 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos
e, avultando elementos que indiquem o excesso dos meios empregados e, pois, não se tratar totalmente de legítima defesa, impõe-se
a manutenção da decisão, em atenção à soberania dos vereditos.

2
.
No caso de
homicídio, o valor de R$ 50.000,00 fixado a título de indenização não se mostra elevado, diante da grave extensão do dano causado, sendo prioritária a consideração justamente do dano, e em menor medida a capacidade econômica do infrator, tudo de acordo com a jurisprudência do STJ.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
M
aykon
Oliveira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Única

da Comarca de
Jauru
-MT
,
que, nos autos da Ação Penal n.
0000869-77.2016.8.11.0047
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
condenou à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de homicídio
simples
(art. 121 do Código Penal).

O
apelante
,

forte nas razões
recursais

juntadas
ao ID
128402791
,
postula
:

(
i
)
a anulação do julgamento da
Corte Popular
,

por entender que
os
jurados
,

ao
rejeit
arem
a
tese defensiva
de
reconhecimento
de legítima defesa
,
decidiram de forma

c
ontrária às provas
destes
autos
; e

(
ii
)
a
“adequação do valor arbitrado a título de danos morais, visando atender aos
principios
legais, além de ponderar as circunstâncias do fato e as condições financeiras do apelante, cuja renda é de R$ 800,00 (oitocentos reais).”

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
128402795
,
pugna

pel
o

desprovimento
do presente recurso.
E, nesta instância revisora
, a

Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
que se vê no ID
130272194
, manifestou-se pelo des
provimento d
este recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante do
ID
128402685
,
p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 31/07/2016, por volta das 3hs da madrugada, no recinto do rodeio em Jauru/MT, o denunciado MAYKON OLIVEIRA DA SILVA, com consciência e vontade desembaraçadas, matou a vítima Boris Gonzalo
Rollano
Cortez, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, desferindo contra ele golpes de canivete (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 2. Detalhamento dos Fatos Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31/07/2016, ocorreu uma festividade no recinto do rodeio “ACAIJU”, nesta cidade de Jauru/MT, sendo que a vítima Boris Gonzalo
Rollano
Cortez estava na festividade com seu irmão Juan Carlos
Rollano
Cortez (fl. 16) e alguns amigos, como Diego Santos Andrade (fls. 09/10) e
Joamildo
Gonçalves Santos, vulgo “Paizinho” (fls. 12). Lá também se encontrava o denunciado MAYKON OLIVEIRA DA SILVA. Em dado momento, houve uma discussão entre a vítima e
Joamildo
Gonçalves Santos, vulgo “Paizinho”, eis que este estava distribuindo às pessoas uma garrafa de
vodka
que havia sido adquirida pela vítima (fl. 16). Momentos depois, ocorreu um furto de um celular, o que causou um tumulto, e pessoas começaram a agredir o suposto autor do furto. Ocorreu que, na tentativa de apaziguar a confusão, a vítima Boris interveio, e ao tentar apaziguar os ânimos, acabou atingindo o denunciado MAYKON OLIVEIRA DA SILVA no rosto, sem intenção (fls. 34/35). Imediatamente, o denunciado MAYKON deferiu um golpe contra a vítima com o canivete que trazia consigo, e em seguida fugiu do local. O socorro foi chamado e a vítima ainda chegou com vida ao hospital, porém veio a óbito logo em seguida. Termo de traslado de cadáver à fl. 07. A tia de MAYKON, Maria Aparecida Pereira Ribeiro (fl. 42), que o criou desde os 11 meses de idade, relatou que MAKYON estava “constantemente envolvido em brigas e confusões”. Relatou, ainda, que na data dos fatos, por volta das 13h30min, MAYKON ligou para a testemunha e disse que havia “machucado um cara na festa”. Em buscas na residência do denunciado, foi encontrado o canivete utilizado no crime, enterrado embaixo de uma árvore, conforme auto de apreensão de fls. 39. O denunciado, interrogado (fls. 26/27), confirmou que discutiu com a vítima e desferiu os golpes contra ela, porém, afirmou que o canivete pertencia à vítima. Alegou que entrou em luta corporal com Boris, e que este tentou atingi-lo com o canivete primeiro, e para defender-se, tomou o canivete da mão de Boris e passou a golpeá-lo. Verifica-se que o denunciado cometeu o crime movido por motivo fútil, qual seja, um toque não intencional, decorrente de mera confusão entre estranhos em uma festa. O crime foi praticado também mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (surpresa), pois a vítima jamais poderia esperar que o denunciado, diante de um ínfimo toque, tomasse uma atitude tão desproporcional como tirar-lhe a vida
.

[...].

O
Ministério Público aditou a den
ú
ncia (ID 128402685
,
p.60) nos seguintes termos:

[...] Requeiro, oportunamente, retificação e aditamento à denúncia, nos seguintes termos: 1) Onde se lê “passou a desferir golpes” (página 2/4) leia-se “desferiu um golpe”. 2) Passa a fazer parte integrante da denúncia o seguinte parágrafo: “Conforme Laudo de Necropsia, o cadáver da vítima apresentava um ferimento perfurocortante, suturado com 03 pontos, em região
hemitórax
esquerdo linha
paraesternal
2cm abaixo mamilo, constando o registro 'vítima de ferimento por arma branca em região torácica esquerda, com grande perca de volume'. O laudo ainda constou como causa da morte choque hipovolêmico, causado por instrumento perfurocortante”. [...]

A
materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste re
curso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que restou
comprovada
a
excludente de ilicitude referente à legítima defesa
, na medida em que
agiu
sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima
,
visando defender
a su
a vida, uma vez que a vítima teria ido para cima dele e retirado o canivete
.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,

deixou
esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio en
con
tra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo P
enal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
.
1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação
,

firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
.
4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda,
providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021)
.
Destac
amos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no

óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da
conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020)
.
Destacamos

Assim, impõe-se reconhecer
que
é ponto pacífico
tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos,
eis que
os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção
íntima de cada um deles
, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

A
lém disso
, deve ser
anotado
que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por
se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando, por conseguinte, a tese d
e

legítima
, como se infere da leitura dos
1
º
,
2
º

e
3
º
quesitos da votação no Júri (
ID
128402778
, p
.
1/
5
).

Isso

porque
,
embora o
apelante
tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo
praticado
em legítima defesa
, logo após a injusta provocação da vítima,
extrai-se

destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
referida
tese da defesa, ao julgar o
3º

quesito, acolhendo

a versão
apresentada pel
a acusação que

encontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito, o

apelante, na fase policial
,
judicial
e em plenário
,
confessou ter ceifado a vida de
Boris Gonzalo
, alegando que
estava em casa e saiu tarde para ir ao local dos fatos em comento,
e
estando lá ocorreu uma confusão,
e “uns
cara
s”

bateram

n
outro
rapaz
,
que
caiu no chão próximo
d
ele.
O recorrente

disse, ainda, que
foi
ver
de perto
, por curiosidade,
a pessoa
caíd
a
,
momento no qual a vítima foi para cima
daquele
com uma cerveja na mão,
falando que teria
batido no
rapaz que estava no chão,
quando, então, o insurgente,
respondeu que não
seria
de brig
a
. Em seguida
, a
vítima Boris Gonzalo foi para cima do
apelante
, momento em que
este

a
“escorou”
com o pé afast
ando-a. O

recorrente
, declarou
, também, que a vítima

retirou um
canivete
já aberto do bolso
, motivo pelo
pulou na
sua
mão causando a lesão que
a
levou a morte.

As
testemunhas Irene Pereira, Leilane Pereira e Maria Aparecida Pereira
não estavam presentes no local no fato, e não apresentaram nenhum argumento que confirmasse
a excludente de ilicitude
, tese, es
sa, que
é ônus da defesa
comprovar.

Os policiais que partic
iparam da ocorrência
Elson
Gonçalves e Ivo Ferreira
,

confirmaram
que durante as investigações ficou claro que o
apelante
teria ceivado a vida da vítima Boris
Gonzalo
, após uma confusão na festa em que todos
estavam
; d
estaca
ndo
,
ademais
,
as ditas testemunhas,
que
o recorrente
atingiu
de forma fatal a vítima
e fugi
u
do local levan
do
o canivete (objeto do crime)
.

O irmão da vítima,
Juan Carlos
, em plenário, afirmou
que
quando
Boris
Gonzalo
foi atingido com o canivete, não estava no local,
tendo em vista que
tinha ido ao banheiro
e, ao retornar,
viu o irmão ao chão sangrando.
Além disso, destacou que
embora
não tenha testemunhado
o momento em que o
apelante

atingiu
seu irmão com o canivete, Juan declarou que no dia do velório do irmão, as pessoas que lá estavam diziam que Boris
Gonzalo

tinha sido
vitimado pelo
recorrente
, quando tentava apaziguar uma segunda briga que ocorrera no local da festa, por causa de um aparelho de celular.
E q
uando
o ofendido

tentou separar os contendores, acabou dando um ‘
empurrão’
no
insurgente
, e este, não contente com o empurrão, investiu contra
Boris Gonzalo
com um canivete.

Ademais, verifica-se do
l
audo
de
e
xame de
c
o
rpo

d
e
d
elito
,
encontrad
iço
no ID
128402685
,
p.
62/66
, que a vítima foi atingida
no peito
por
arma branca
,
d
e modo que concatenando as provas acima reproduzidas ao laudo pericial,
fica demonstrada a violência excessiva na conduta perpetrada pelo apelante, situação que dá
fundamento
para a decisão dos jurados quanto ao afastamento da excludente da leg
ítima defesa, tendo em vista que
para se admitir o reconhecimento d
a referida excludente
, tal como preconiza o art
.
25 do Código
Penal, o recorrente deveria ter se valido moderadam
ente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em tela.

Por derradeiro,
não
procede
o

pleito
de redução d
o valor da condenação

fixado em
R$ 50.000,00
, visto que o
quantum
indenizatório considera, sobretudo, a extensão do dano causado, que é manifestamente grave no caso de morte, não sendo fixado apenas em atenção à capacidade econômica do infrator, mas principalmente diante da gravidade da conduta e do dano
subjacente.

A esse respeito,
aliás,
o Superior Tribunal de Justiça já assentou justamente a correção do valor de R$ 50.000,00 arbitrado
s
a título de reparação de dano no caso de homicídio
, tal como pode ser visto abaixo:

(...)

6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu filho e a autoria do crime que gerou esse dano.

A acentuada reprovabilidade da conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do dano de indenizar.

7.
Considerando as circunstâncias fáticas do caso, arbitra-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais
.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(
REsp
n. 1.829.682/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 9/6/2020.)

Destacamos

Noutro caso, a Corte da Cidadania majorou consideravelmente tal valor
por conta também de homicídio praticado pelo agente, assentando que:
“
A fixação da verba indenizatória em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da reparação integral, devendo ser majorada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser corrigida a partir desta data e incidindo juros de mora desde o evento danoso
”

(
REsp
n. 1.642.313/RJ,
Rel
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.)

Logo,
tendo em conta a gravidade do dano, que resultou morte de outrem, e por ser este o fator essencial da fixação da reparação, alçando menor
relevância a capacidade econômica do infrator, tem-se inviável tal pleito subsidiário.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
recur
so de

M
aykon
Oliveira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022